Tribunal: TJBA
Processo: 8056110-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056110-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIONE SANTOS SOARES Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR DECADÊNCIA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino visando compelir a autoridade coatora à implantação, nos proventos de aposentadoria, do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com os devidos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias, bem como ao pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração. A impetrante alegou possuir direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, por ter ingressado no serviço público anteriormente à EC nº 41/2003. O Estado contestou, arguiu decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: determinar se incide a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 em face de ato omissivo de trato sucessivo; apurar o direito da impetrante à implantação do Piso Salarial Nacional nos proventos de aposentadoria com base na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não incide decadência nas hipóteses de ato omissivo continuado, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo de impugnação se renova mensalmente, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1292897/BA). 4. A impetrante demonstrou por prova pré-constituída o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais à paridade remuneratória, por ter ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à extensão de vantagens concedidas aos ativos. 5. O Piso Salarial Nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 possui natureza geral e irrestrita, beneficiando todos os professores da educação básica e, por força da paridade, também os aposentados, conforme fixado pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF e no RE 596962. 6. A omissão da Administração em implementar o piso legal viola direito líquido e certo da impetrante, o que autoriza o controle judicial sem ofensa ao princípio da separação de poderes, dado o caráter cogente da norma federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão administrativa quanto à implantação do Piso Nacional do Magistério configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio da impetração. 2. O Piso Nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 deve ser implantado nos proventos de aposentadoria dos servidores que fazem jus à paridade remuneratória. 3. É assegurado o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da impetração, com incidência de correção monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 23; Lei nº 11.738/2008; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016; STJ, Súmula 85; STF, ADI 4167/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 596962, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.03.2014; STF, AI 504052 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.09.2021; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. s/d. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056110-28.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DIONE SANTOS SOARES e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .